Tribunal: TJPA
Processo: 0837740-35.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837740-35.2018.8.14.0301

APELANTE: FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., IGOR OLIVEIRA DE MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por IGOR OLIVEIRA DE MESQUITA contra acórdão proferido em apelação cível interposta por FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO, nos autos de ação declaratória de nulidade de registro público cumulada com consignação em pagamento, que teve seu pedido julgado improcedente em primeiro grau. O acórdão embargado manteve integralmente a sentença, mas, segundo o embargante, deixou de apreciar pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios formulado em contrarrazões, à luz do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pelo embargante em sede de contrarrazões, diante do desprovimento integral da apelação da parte vencida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022, II, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão quanto a ponto sobre o qual o tribunal deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, diante do desprovimento integral do recurso da parte vencida, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na instância inferior, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, desde que respeitados os limites legais.

A ausência de manifestação expressa no acórdão embargado sobre pedido de majoração regularmente formulado em contrarrazões caracteriza omissão relevante, especialmente por se tratar de matéria de ordem pública.

A fixação dos honorários recursais em 2% sobre o valor da condenação, a serem acrescidos aos 10% previamente fixados, perfazendo o total de 12%, respeita os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado em contrarrazões caracteriza omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

É obrigatória a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ainda que o pedido seja feito apenas em contrarrazões.

O percentual de majoração deve respeitar os limites legais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, podendo ser fixado de forma proporcional ao trabalho adicional do advogado na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II; 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.906.475/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.05.2021; TJ-PA, ApCiv 0008018-28.2014.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 11.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante

IGOR OLIVEIRA DE MESQUITA

e embargado
FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 22 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

IGOR OLIVEIRA DE MESQUITA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 27438943), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de Acórdão ID 27150714, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. REGISTRO PÚBLICO. ITBI. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Registro Público cumulada com Consignação em Pagamento ajuizada contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com assistência de IGOR OLIVEIRA DE MESQUITA, julgou improcedentes os pedidos de nulidade da consolidação da propriedade fiduciária, de purgação da mora e de recolhimento indevido de ITBI. A parte autora alegou que teve cerceado seu direito de purgar a mora por suposta cobrança abusiva e ausência de informações adequadas sobre a dívida, além de sustentar a nulidade do registro por recolhimento do ITBI com base de cálculo inferior à devida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve impedimento ilegítimo ao exercício do direito de purgar a mora pelo devedor fiduciante; (ii) verificar se há nulidade no registro de consolidação da propriedade fiduciária em razão de recolhimento inadequado do ITBI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A intimação para purgação da mora foi realizada nos termos do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97, sendo incontroversa a ciência do devedor quanto ao procedimento e ao valor da dívida, o qual, apesar de elevado, não foi demonstrado como abusivo ou ilegal.

2.

A ausência de fornecimento de espelho da dívida não se revela suficiente para configurar obstáculo concreto à purgação, especialmente diante da ausência de tentativa de consignação integral dentro do prazo legal.

3.

O recolhimento do ITBI ocorreu com base em valor superior ao constante da matrícula, não havendo prova de recolhimento a menor nem demonstração de vício formal ou substancial no registro da consolidação.

4.

A posterior retificação do valor na matrícula do imóvel afastou eventual irregularidade formal, não subsistindo nulidade nos termos do art. 166 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O devedor fiduciante regularmente intimado nos termos do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97 deve, para purgar a mora, comprovar o pagamento integral das parcelas vencidas e encargos até a data do pagamento, não se caracterizando cerceamento do direito por ausência de espelho da dívida sem prova de impedimento concreto.

2.

A consolidação da propriedade fiduciária não pode ser invalidada por suposto recolhimento a menor de ITBI sem demonstração de efetiva infração à legislação tributária ou vício essencial no registro.

3.

A mera alegação de valor elevado ou erro formal na matrícula não é suficiente para declarar a nulidade do ato registral, quando o imposto é pago corretamente e o erro é posteriormente sanado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, arts. 26, §§ 1º e 7º; CC, arts. 166 e 335, V; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.108.058/DF; STJ, REsp 1.906.475/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.05.2021; TJ-SC, AC 0301414-56.2017.8.24.0054, Rel. Des. Robson Luz Varella, j. 26.05.2020; TJ-MG, ApCiv 5022202-81.2017.8.13.0702, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 24.04.2024; TJ-GO, ApCiv 5297235-20.2017.8.09.0051, Rel. Des. Átila Naves Amaral, j. 26.04.2022

O embargante, Igor Oliveira de Mesquita, sustenta, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, a existência de omissão no acórdão proferido no ID 27150714, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Francelino da Silva Pinto Neto. Alega que, embora tenha requerido expressamente, em suas contrarrazões (ID 22865364), a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau — originalmente arbitrados em 10% —, o acórdão recorrido silenciou quanto a tal pleito, deixando de apreciar o pedido.

Argumenta que a omissão compromete a integralidade da prestação jurisdicional, uma vez que o pleito era claro e pertinente, especialmente diante do desprovimento integral do recurso da parte vencida. Invoca o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, que determina a obrigatoriedade de majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, considerando o trabalho adicional realizado e respeitados os limites legais. Aponta, ainda, entendimento jurisprudencial pacífico que reconhece a necessidade de manifestação expressa quanto ao pedido de majoração formulado em contrarrazões.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o fim de suprir a omissão apontada, mediante manifestação expressa sobre o pleito de majoração dos honorários advocatícios para 20%.

O embargado sustenta que os embargos de declaração opostos pelo recorrente são meramente protelatórios e não demonstram qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o qual teria apreciado de forma completa a controvérsia, inclusive ao manter integralmente a sentença, abrangendo os honorários sucumbenciais fixados. Argumenta que a pretensão de majoração dos honorários é incabível por ausência de interposição de recurso adesivo, conforme exige o art. 997, § 1º, do CPC, e por falta de demonstração de trabalho técnico adicional em grau recursal, conforme preconiza o art. 85, § 11, do CPC. Requer, ao final, o não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A controvérsia trazida nestes embargos refere-se à alegada omissão do acórdão proferido por esta Turma Julgadora (ID 27150714), que negou provimento ao recurso de apelação interposto exclusivamente pela parte ré, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. O embargante alega que, não obstante a rejeição integral do recurso da parte vencida, a decisão colegiada deixou de observar a regra insculpida no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, segundo a qual, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Examinando os autos, verifico que a sentença de primeiro grau (ID 16985147) condenou a parte ré ao pagamento de R$ 22.958,64, com atualização monetária e juros de mora, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação. O recurso de apelação foi interposto apenas pela parte ré e foi integralmente desprovido por esta Turma, conforme se depreende do acórdão recorrido.

Entendo, pois, assistir razão ao embargante quanto à omissão apontada. Com efeito, é pacífico na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a negativa de provimento ao recurso da parte vencida impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários fixados na instância inferior, ressalvados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

Nesse sentido:

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO SUPRIDA. EFEITO MODIFICATIVO . I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar que culminou na demissão de servidor público. O embargante alegou omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão do acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, para majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, em favor da Fazenda Pública . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, § 11, do CPC prevê a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido . 4. A ausência de manifestação no acórdão embargado sobre a majoração dos honorários advocatícios caracteriza omissão, a qual deve ser suprida, conforme entendimento consolidado do STJ. 5. A majoração dos honorários advocatícios é devida em razão do insucesso total do apelo, sendo apropriado o aumento da verba para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade devido à justiça gratuita . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração providos, com efeito modificativo, para majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da justiça gratuita. Tese de julgamento: É devida a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art . 85, § 11, do CPC quando o recurso de apelação for integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora. Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00080182820148140301 23415275, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

No caso concreto, a manutenção da sentença pela decisão colegiada implica reconhecimento tácito da improcedência dos fundamentos recursais apresentados pela ré, caracterizando, portanto, hipótese apta à incidência da regra de majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Diante disso, sanando a omissão apontada, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor da condenação atualizada, os quais devem ser acrescidos ao percentual anteriormente fixado, totalizando 12% sobre o valor da condenação, observado o limite previsto no § 2º do mesmo artigo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e ACOLHO, para sanar a omissão verificada, a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados de 10% para 12% sobre o valor da condenação, mantida, no mais, a decisão embargada por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 22 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 29/07/2025